Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM ASSENTAMENTO FUNCIONAL. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PARTICULAR EM SENTIDO DIVERSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a anotação em seu assentamento funcional da condição de pessoa com deficiência.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente é servidora distrital e foi diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e ansiedade. Relata que formulou requerimento administrativo a fim de ter em seu assentamento funcional a qualificação de pessoa com deficiência, o que, contudo, foi rechaçado por perícia médica oficial.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Em que pese, haver laudo particular atestando que a requerente apresenta Transtorno Do Espectro Do Autismo (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e ansiedade o caso seria de divergência entre o relatório médico privado e a perícia médica oficial, a prevalecer o último, pois dotado de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade que, por ser relativa, sucumbe na presença de provas em sentido contrário”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a perícia oficial foi realizada por médicos que não detêm a especialidade adequada para diagnóstico dos transtornos que alega ser portadora. Outrossim, aduz que a documentação por si trazida aos autos confirma a presença dos respectivos sintomas.
6. Contrarrazões ao ID 54999079.
7. Preliminar. Complexidade da causa. Não se desconhece que os atos administrativos têm como um de seus atributos a presunção de legitimidade ou de veracidade, ou seja, pressupõe-se que foram editados em conformidade com a lei, gerando, assim, presunção de serem legítimos, lícitos, legais ou válidos. No caso, entretanto, a despeito de a perícia ter sido realizada por médicos da Secretaria de Saúde do DF, os mesmos são registrados na CRM-DF com especialidades que, em princípio, não têm conhecimento técnico suficiente para o diagnóstico dos transtornos que a recorrente alega possuir.
8. Além disso, há documentação médica nos autos que, supostamente, enquadraria a recorrente na condição de pessoa com deficiência. Por outro lado, tendo em vista a aparente divergência das conclusões dos profissionais médicos, é medida que impõe remeter as partes ao procedimento comum, pois este órgão colegiado não detém conhecimento para infirmar este ou aquele laudo técnico.
9. Nesse contexto, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei no 9.099/95, bem como da Lei no 12.153/2009, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
10. Recurso conhecido. Preliminar de complexidade da causa reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.